Tribunal: TJMT
Processo: 1017736-90.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017736-90.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 320.414.668-55 (EMBARGANTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), GEOVANE TORRES DE AQUINO - CPF: 101.413.098-06 (EMBARGADO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO - CPF: 173.904.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PIMENTA - CPF: 385.233.578-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 1017736-90.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:
STEFANI JÚNIOR DE ALMEIDA

E
MBARGADO:
GEOVANE

TORRES DE AQUINO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
–
CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL
-
EMBARGOS À

EXECUÇÃO
–

IMPROCEDÊNCIA
–

OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

STEFANI JÚNIOR DE ALMEIDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 199599183), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 196430669, proferido no recursos de Apelação Cível

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado para reformar a sentença e
“julgar improcedente os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução ajuizada pelo apelante em face do locatário e do fiador/apelado, bem como julgar improcedente a ação de anulação de protesto ajuizada pelo ora apelado para afastar a condenação do autor/apelante em danos morais.

Por fim, inverteu os ônus de sucumbência fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito sob execução para cada uma das demandas (art. 85, § 2º, do CPC/15).

(ID 192639678)

Alega que o laudo de vistoria apresentado pelo embargado se trata apenas da vistoria de entrada ao imóvel, realizado na data da celebração do contrato, descrevendo, de maneira genérica, os cômodos da casa e os objetos nele constante, sem discriminar e demonstrar suas reais condições.

Sustenta que o embargado deixou de apresentar o laudo de vistoria de saída do imóvel, o qual deveria conter provas da condição em que fora entregue, como imagens fotográficas para comprovar o estado anterior e posterior do imóvel.

Aduz que o suposto título executivo padece pela falta de certeza e liquidez, pois não conseguiu precisar de maneira legal e verossímil a obrigação de indenizar, tornando justa a sentença que julgou improcedente a demanda, a qual deve ser mantida.

Salienta que o suposto título executivo (contrato de locação de imóvel residencial) apresentado pelo embargado é totalmente ilíquido e inexigível, pois deixou de juntar aos autos o contrato de prorrogação da locação, laudo de vistoria final, na presença do executado e devidamente assinado por eles, bem como provas de como encontrava-se o imóvel antes e depois da locação, o que demonstra a má-fé do embargado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 201096678), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, com relação à suposta omissão e contradição do acórdão referente à alegação de que o embargado deixou de produzir provas nos autos, sem razão a parte embargante/executado/fiador, eis que restou demonstrado nos autos que a parte embargante deixou de demonstrar a quitações dos aluguéis, faturas de energia, água e IPTU, conforme cláusula quarta do contrato, conforme consignado pelo acórdão. Vejamos:

"Extrai-se dos autos que GEOVANE TORRES DE AQUINO ajuizou a Execução de Título Extrajudicial n. 1003053-82.2020.8.11.0003 em face de UMBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PIMENTA (locatário) e STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA (fiador), aduzindo que em 20/09/2017 o celebrou com os executados um Contrato de Locação de Imóvel Residencial, com prazo de 12 meses, iniciando-se em 20/09/2017 e término em 20/09/2018, no valor mensal de R$ 2.600,00, tornando-se assim um título extrajudicial, conforme prescreve o art. 784, VIII, do Código de Processo Civil/15 (ID 29562950).

Alegou que os executados rescindiram, unilateralmente, o contrato de locação antes do prazo estipulado por ambas as partes, portanto, devem ser condenados ao pagamento de multa contratual, acessórios locatícios (água, energia e IPTU), danos causados ao imóvel, no valor total de R$ 11.597,15, desde 24/06/2019 até 28/02/2020, conforme relatório de débitos apresentado na inicial da execução (ID 29562947):

Consta dos autos laudo de vistoria na entrega do imóvel, em 20/09/2017 (ID 29562951) e notificação extrajudicial aos requeridos referente às pendências relacionadas ao imóvel, com data de 12/02/2020 (ID 29562952).

No ID 29596898, foi determinada a citação dos executados para pagamento do débito.

Em sede de embargos à execução nº 1017736-90.2021.8.11.0003 (ID 162748665), o executado STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA alegou a nulidade da sua citação efetivada no processo executivo – sob o argumento de que se realizou por WhatsApp e sem os requisitos necessários.

Sustentou que move contra o embargado/exequente a Ação Anulatória de Protesto 1009630-13.2019.8.11.0003, autuada na data de 03/09/2019, que tem por objeto o suposto título executivo extrajudicial que, por esta razão, não se reveste de certeza, exigibilidade e liquidez.

Asseverou a nulidade do título executivo, sob a alegação de que o embargado/exequente deixou de apresentar o laudo de vistoria de saída do inquilino, com imagens fotográficas que comprovassem o estado anterior e o estado posterior do imóvel, feito na presença dos embargantes/executados e devidamente assinados por eles.

Salientou que o embargado/exequente não tem legitimidade para cobrar as “Contas de Energia Vencidas” (16/04/2019, 16/05/2019 e 16/06/2019) e “Contas de Água Vencidas” (22/03/2019, 23/04/2019 e 21/05/2019), pois durante período em que o inquilino esteve no imóvel, as contas de fornecimento de água e energia elétrica da unidade estavam registradas em seu nome e não no nome do locador (embargado/exequente), e que se houve alguma inadimplência, compete às concessionárias realizar a cobrança.

Ao final, requereu a nulidade da execução e a suspensão da execução até a decisão da Ação Anulatória de Protesto 1009630-13.2019.8.11.0003, bem como a condenação do embargado/exequente em litigância de má-fé.

Consta dos autos que houve a citação na execução e o executado apresentou embargos. No mais, na ação de anulação de protesto também houve a citação e apresentação de contestação.

Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento, julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo ora apelado, extinguiu a execução ajuizada pelo apelante e julgou parcialmente procedente a ação de anulação de protesto ajuizada pelo ora apelado, conforme relatado.

Inconformado, recorre o exequente GEOVANE TORRES DE AQUINO.

Pois bem.

In casu, verifica-se que o autor/apelante ajuizou execução de título extrajudicial a fim de cobrar valores referentes ao contrato de aluguel firmado com o locatário (UMBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PIMENTA) e o fiador, ora apelado, alegando que tais valores decorrem de aluguel, água, energia, IPTU e danos que foram causados ao imóvel.

Salienta-se que o artigo 784, VIII, do CPC/15, dispõe ser título executivo extrajudicial “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”.

Assim, não estão abrangidos pela disposição legal os valores relativos a supostos danos existentes no imóvel por ocasião da sua desocupação, pois a lei alude a crédito decorrente de aluguel e acessórios, obrigação líquida e certa.

O artigo 62 da Lei do Inquilinato prevê a possibilidade de ajuizamento de Ação de Despejo fundada na ausência de pagamento do aluguel ou de valores acessórios.

Desse modo, configurando o fiador um garantidor da obrigação relativa ao pagamento do encargo, tem este legitimidade para figurar no polo passivo de ação objetivando cobrança do encargo:

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

I - o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito;

Salienta-se que “a locação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a conceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e gozo de coisa fungível, mediante certa retribuição.” (Orlando Gomes - In "Contratos", Forense, 3ª edição, pg. 268).

No caso, a prova documental juntada aos autos informa que o contrato de locação formalizado pelas partes teve início em setembro/2017 e término em setembro/2018, sendo que o ora apelado alega que houve a prorrogação do contrato do contrato, de forma verbal, e no dia 20/02/2019, o locatário devolveu o imóvel com a entrega das chaves.

Assim, a prorrogação do contrato foi realizada tacitamente pelo decurso do tempo de utilização do imóvel. Aliás, sua existência foi confirmada pelo fiador/apelado em sede de embargos à execução.

Na hipótese, não consta dos autos que o locatário tenha entregado as chaves do imóvel na data alegada e efetuado o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, conforme alegado pelo locador/apelante.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 8.245/91, compete ao locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado", ou seja, a locação é um contrato bilateral, oneroso, cumulativo e impessoal, na espécie, formalizado pelo contrato de ID 162748691.

Portanto, demonstrada a relação jurídica de locação entre as partes, as condições da ocupação, o ajuste do preço mensal e demais obrigações locatícias e na cláusula 16ª, a responsabilidade solidária do réu/fiador, inclusive com a renúncia ao benefício de ordem, tais circunstâncias legitimam, desta feita, o requerente/apelante na exigência dos aluguéis e encargos locatícios, pois havendo a prorrogação tácita do contrato, suas cláusulas permanecem válidas, mesmo após a data final.

Logo, se o locador/apelante afirma que os aluguéis e encargos locatícios não foram pagos, é o locatário que tem que provar o efetivo pagamento, conforme recibos ou prova de depósito mensal na conta do locador, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do CC.

Destarte, competia ao fiador/apelado demonstrar a quitação dos encargos incidentes sobre os valores devidos em decorrência do contrato, tais como aluguéis, IPTU, faturas de água e energia, o que lhe foi imposto pela cláusula quarta do contrato.

Assim, caberia ao apelado demonstrar (artigo 373, II, do CPC/15) as quitações dos aluguéis (fevereiro e março/2019), ITPU (set/2017 a set/2018 e set/2018 a mar/2019), energia (abr/2019 a jun/2019) e água (fev/2019 a maio/2019). Caso contrário, configura direito do locador a cobrança dos débitos a ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DEPAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS - INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA - RELAÇÃO LOCATÍCIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COBRANÇA - DE ALUGUÉIS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. Se o contrato de locação tem previsão expressa de obrigação do locatário de pagamento do IPTU e da taxa de condomínio, deve ser julgada procedente a cobrança de tais parcelas se o devedor não demonstrar seu pagamento no curso da ação. O comparecimento à audiência de conciliação é um dever processual das partes, que encontra amparo no princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6º do CPC, configurando o não comparecimento injustificado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa. Constatada a inadimplência das obrigações previstas no contrato de locação, é legítima a ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Havendo sucumbência mínima do autor, o réu deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.456495-9/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da sumula em 08/10/2020)

Assim, ausente a prova da quitação dos aluguéis, obrigações acessórias e os encargos incidentes sobre o imóvel, devidamente pactuados pelas partes, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.”

(ID 192639678)

Assim, não se verifica a omissão e contradição apontadas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024